Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DO BEM ANTES DA SENTENÇA EXTINTIVA DE MÉRITO. PRIVILÉGIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. É lícita a determinação de diligências que sejam imprescindíveis para o andamento do feito, em prazo certo, sob pena de extinção do feito e independentemente de intimação pessoal, quando disserem respeito, entre outras hipóteses, a pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Uma vez cumprida a diligência a destempo, mas antes da sentença extintiva, deve-se ponderar a gravidade do vício, a responsabilidade do autor sobre o atraso e as consequências da mora para a parte adversa.
3. Caso em que houve curto atraso, sem maiores repercussões ao réu, que sequer havia tomado ciência do feito. Consequências desproporcionais ao autor, que teria que mover nova ação, recolher novas custas e se submeter a nova análise para deferimento de busca e apreensão já deferida. Princípios da eficiência, da celeridade e da primazia no resultado de mérito. Sentença cassada.
4. Apelação conhecida e provida.